Tribunal: STF
Processo: HC 74751
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 4.11.1997, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito deste habeas corpus, concedeu a ordem, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence:
    “EMENTA: I. Habeas-corpus: cabimento na pendência de indulto condicional (D. 1.860/96). 
    II. Princípio do contraditório e provas irrepetíveis.
    O dogma derivado do princípio constitucional do contraditório de que a força dos elementos informativos colhidos no inquérito policial se esgota com a formulação da denúncia tem exceções inafastáveis nas provas - a começar do exame de corpo de delito, quando efêmero o seu objeto, que, produzidas no curso do inquérito, são irrepetíveis na instrução do processo: porque assim verdadeiramente definitivas, a produção de tais provas, no inquérito policial, há de observar com rigor as formalidades legais tendentes á emprestar-lhe maior segurança, sob pena de completa desqualificação de sua idoneidade probatória.
    III. Reconhecimento fotográfico.
    O reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido: não basta para servir de base substancial exclusiva de decisão condenatória”. 
    2. O acórdão transitou em julgado em 13.4.1998 e o processo foi remetido ao arquivo em 28.4.1998.
    3. Em 23.9.2020, a dizer, vinte e três anos depois daquele deferimento, a defesa do corréu Gerson Andrade protocolizou a Petição/STF n. 78.104/2020, postulando a extensão da ordem concedida aos pacientes Thorvaldo Igor Lara Venezia e Luiz Henrique Fast Boldt.
    Sustenta que o paciente “era réu na ação penal, juntamente com os impetrantes do writ a qual se pede extensão, tendo sido reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico produzido, por ausência das formalidades legais, também quanto ao mesmo, esta prova inexistiu e com isso, cabendo o trancamento da ação penal quanto ao ora Requerente, por ausência de justa causa, cumprindo os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal”. 
    Pede o “deferimento do presente pedido, com a concessão da extensão da ordem concedida nos autos do HC n. 74.751-5, por ser medida de JUSTIÇA E HUMANIDADE”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Diferente dos pacientes Thorvaldo Igor Lara Venezia e Luiz Henrique Fast Boldt, que foram condenados apenas com fundamento no reconhecimento fotográfico feito por testemunha, o requerente e paciente Gerson Andrade confessou a prática delitiva quando da sua prisão, corroborando a prova testemunhal.
    Tem-se do voto do então Relator, Ministro Sepúlveda Pertence:
    “É inegável que, no tocante aos pacientes que - afora a admissão dos demais de que participavam do ‘desmonte’ a mando de policiais - nada mais existe do que o reconhecimento fotográfico viciado pelas falhas já apontadas: tudo o mais se adstringe a e valorizar o testemunho da realidade dos próprios reconhecimentos, tomado de dois policiais que os teriam presenciado, e a desvalorização da retratação em juízo dos autores da identificação questionada”.
    5. Tanto evidencia a diferença do que se elucidou quanto aos corréus Thorvaldo Igor Lara Venezia e Luiz Henrique Fast Boldt, beneficiados pela concessão da ordem, não sendo possível o acolhimento da extensão pretendida nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, pela manifesta falta de identidade entre as situações.
    6. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste pedido de extensão em habeas corpus transitou em julgado antes da presente pretensão.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS  CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    Incabível, portanto, a pretensão da defesa de obter a extensão da ordem nestes autos.
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de extensão formulado na Petição/STF n. 78.104/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora